Tribunal: STF
Processo: Rcl 44180
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO, ENTÃO EMITIDO EM SEDE DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTECEDENTES. IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÃNSITO EM JULGADO. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.



    1. Um segundo e subsequente recurso de embargos de declaração é possível e adequado quando o suposto vício alegado tenha surgido, pela primeira vez, no julgamento dos embargos de declaração antecedentes, o que não ocorre no caso.



    2. Embargos de declaração não conhecidos, com imediata certificação do trânsito em julgado e subsequente arquivamento do processo.